Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A decisão colegiada (ID 44445393) admitiu a presente ação rescisória para rejeitar a preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Trânsito em julgado ocorrido em 15/05/2023 (ID 46732551). Assim, intime-se a parte ré para que informe os dados bancários para fins de expedição de alvará de levantamento do valor depositado referente à caução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento da quantia. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator